Tribunal: TJES
Processo: 5008699-27.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2022-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008699-27.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: BRUNO CESAR BRAZ
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DE SERRA
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5008699-27.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

PACIENTE: BRUNO CESAR BRAZ
PROCURADOR: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DE SERRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, em benefício de
BRUNO CÉSAR BRAZ
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Serra.

Para tanto, aduz que paciente responde a ação penal nº 0012317-52.2021.8.08.0048 pela prática de furto e que é descabida de pretensão punitiva estatal, visto que se encontra ausente à tipicidade material, sendo ela um dos pressupostos para existência de infração penal.

Diante de tais argumentos, pugna pela concessão da presente ordem para que ocorra o trancamento da ação penal n° 0012317-52.2021.8.08.0048, com trâmite na 5ª Vara Criminal da Comarca de Serra, em face do impetrante.

Liminar indeferida, conforme decisão id.
3399211

Informações devidamente prestadas sob o id. 3370034.

Parecer Ministerial acostado aos autos (id. 3469799), de lavra do Ilustre Procurador de Justiça Almiro Gonçalves Da Rocha, opinando pela denegação da ordem.

Inicial id. 3291372.

É, em síntese, o relatório.

Vitória, 3 de outubro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5008699-27.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

PACIENTE: BRUNO CESAR BRAZ
PROCURADOR: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DE SERRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, em benefício de
BRUNO CÉSAR BRAZ
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Serra.

Para tanto, aduz que paciente responde a ação penal nº 0012317-52.2021.8.08.0048 pela prática de furto e que é descabida de pretensão punitiva estatal, visto que se encontra ausente à tipicidade material, sendo ela um dos pressupostos para existência de infração penal.

Diante de tais argumentos, pugna pela concessão da presente ordem para que ocorra o trancamento da ação penal n° 0012317-52.2021.8.08.0048, com trâmite na 5ª Vara Criminal da Comarca de Serra, em face do impetrante.

Pois bem.

Conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, o trancamento de ação penal por ausência de justa causa, pela via do
Habeas Corpus
, só se mostra viável quando constatado, de pronto, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de indícios de materialidade e autoria do delito ou a ocorrência de causa extintiva de punibilidade, senão vejamos:

[...]
1. Inicialmente, registre-se que o trancamento da ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou prova de materialidade
(EDcl no AgRg no HC n. 659.006/RO, Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe 25/2/2022).

No entanto, verifico que tais circunstâncias,
a priori
, não restaram demonstradas na presente impetração, tendo em vista a impossibilidade deste Relator, de realizar o revolvimento de matéria fática probatória, por se tratar de atividade inviável na via estreita do
habeas corpus
.

As alegações trazidas pelo impetrante a respeito da atipicidade material, visto que
“a conduta do paciente não trouxe nenhuma potencialidade lesiva ao patrimônio da vítima, posto que se trata de uma grande rede de supermercados.”
dentre outras matérias meritórias visa discutir provas produzidas durante a instrução processual, e acabam confundindo-se com o mérito da ação penal originária.

Não somente, os dados trazidos ao processado, mostram-se suficientes para que seja deflagrada a ação penal, não havendo que se falar em ausência de justa causa. Explico:

É possível extrair de consulta feita ao site deste e. Tribunal de Justiça, assim como de informações prestada sob id nº 3370034, que fora recebida denúncia pelo Magistrado
a quo
apontando como presentes os requisitos exigidos pelo Art. 41 do CPP e ausentes quaisquer das hipóteses previstas no Art. 395 também do Código de Processo Penal.

Portanto, detém o juízo de primeiro grau elementos suficientes para o prosseguimento da ação penal em face do paciente.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 3 de outubro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5008699-27.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

PACIENTE: BRUNO CESAR BRAZ
PROCURADOR: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DE SERRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:

HABEAS CORPUS. FURTO
.
ART. 155 DO CÓDIGO PENAL.
1.

ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. VIA ELEITA INADEQUADA
.
PRESENTES OS ELEMENTOS PARA PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL.

2. ORDEM DENEGADA.

1
. O rito abreviado do
habeas corpus
não admite revolvimento da matéria fática, razão pela qual resta inviável, no bojo da ação mandamental, o exame acurado de fundamentos relativos à ausência de tipicidade. Ademais, verificam-se presentes elementos suficientes para o prosseguimento da ação penal em face do paciente.
2
.
Ordem denegada.

Vitória, 3 de outubro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.